Tribunal: STJ
Processo: 0047257-46.2013.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855949 - PR (2025/0046055-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA
ADVOGADOS
: ELIANE MAZZUCCO GIOPPO - PR031818
DANIEL BRENNEISEN MACIEL - PR040660
MÔNICA PIMENTEL DE SOUZA LOBO - PR035455
SAMIR BRAZ ABDALLA - PR031374
LADISMARA TEIXEIRA - PR034403
RAFAEL FERNANDO PORTELA - PR054780
BARBARA RIBEIRO VICENTE - PR034775
FÁBIO COCHMANSKI DO NASCIMENTO - PR052647
CLEVERSON TUOTO BENTHIEN - PR045001
RAPHAEL WOTKOSKI - PR062783
ISABEL CRISTINA BONETTI - PR066872
REGINALDO NOGUEIRA GUIMARÃES JUNIOR - PR044032
AGRAVADO
: CONJUNTO RESIDENCIAL MORADIAS CAIUA I COND XVI
ADVOGADOS
: MANOEL ALEXANDRE SCHERNOSKI RIBAS - PR018400
MATHEUS BUCH DA SILVA - PR088929
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5, 7 E 182 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por COMPANHIA DE HABITAÇÃO
POPULAR DE CURITIBA contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu agravo em recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão anterior, notadamente a
incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. A parte agravada,
embora intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC,
permaneceu silente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo
interno impugnou, de forma específica, todos os fundamentos da
decisão agravada, especialmente as Súmulas 5 e 7/STJ; (ii)
Documento eletrônico VDA50986429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:29
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: af355eac-320c-4f36-9ff3-d46881d477d6

analisar se o recurso especial exige reexame de provas,
hipótese
que
inviabiliza
seu
conhecimento,
conforme
jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ exige, com base no art.
932, III, do CPC e art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, que o
agravo em recurso especial impugne todos os fundamentos da
decisão agravada, os quais, por não formarem capítulos
autônomos, devem ser enfrentados em sua integralidade.

4. A decisão agravada assentou a incidência das Súmulas 5 e 7
do STJ, mas a parte agravante deixou de impugnar tais
fundamentos de forma específica, incorrendo na vedação
contida na Súmula 182 do STJ.

5. A alegação genérica de inaplicabilidade dos óbices não
substitui o dever de impugnação efetiva, concreta e
fundamentada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, o que
atrai a preclusão da matéria e o não conhecimento do recurso.

6. A tentativa de rediscutir fatos e provas, por meio do recurso
especial, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, sendo inviável o
conhecimento do apelo por exigir reexame do acervo probatório
dos autos.

7. O agravo interno não trouxe fundamentos novos ou elementos
aptos a infirmar a decisão anterior, nem demonstrou
objetivamente a inaplicabilidade das súmulas citadas.

8. Em decorrência da inadmissibilidade do agravo interno, impõe-
se a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto
no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
23/09/2025
29/09/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:17:29
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: af355eac-320c-4f36-9ff3-d46881d477d6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2855949 - PR (2025/0046055-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA
ADVOGADOS
: ELIANE MAZZUCCO GIOPPO - PR031818
DANIEL BRENNEISEN MACIEL - PR040660
MÔNICA PIMENTEL DE SOUZA LOBO - PR035455
SAMIR BRAZ ABDALLA - PR031374
LADISMARA TEIXEIRA - PR034403
RAFAEL FERNANDO PORTELA - PR054780
BARBARA RIBEIRO VICENTE - PR034775
FÁBIO COCHMANSKI DO NASCIMENTO - PR052647
CLEVERSON TUOTO BENTHIEN - PR045001
RAPHAEL WOTKOSKI - PR062783
ISABEL CRISTINA BONETTI - PR066872
REGINALDO NOGUEIRA GUIMARÃES JUNIOR - PR044032
AGRAVADO
: CONJUNTO RESIDENCIAL MORADIAS CAIUA I COND XVI
ADVOGADOS
: MANOEL ALEXANDRE SCHERNOSKI RIBAS - PR018400
MATHEUS BUCH DA SILVA - PR088929
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5, 7 E 182 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
MAJORAÇÃO
DE
HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por COMPANHIA DE HABITAÇÃO
POPULAR DE CURITIBA contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu agravo em recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão anterior, notadamente a
incidência das Súmulas 5/STJ e 7/STJ. A parte agravada,
embora intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC,
permaneceu silente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo
interno impugnou, de forma específica, todos os fundamentos da
decisão agravada, especialmente as Súmulas 5 e 7/STJ; (ii)
Documento eletrônico VDA50740309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:15
Código de Controle do Documento: f872db0d-7428-471e-a71b-22a97b3eb8ea

analisar se o recurso especial exige reexame de provas,
hipótese
que
inviabiliza
seu
conhecimento,
conforme
jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ exige, com base no art.
932, III, do CPC e art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, que o
agravo em recurso especial impugne todos os fundamentos da
decisão agravada, os quais, por não formarem capítulos
autônomos, devem ser enfrentados em sua integralidade.

4. A decisão agravada assentou a incidência das Súmulas 5 e 7
do STJ, mas a parte agravante deixou de impugnar tais
fundamentos de forma específica, incorrendo na vedação
contida na Súmula 182 do STJ.

5. A alegação genérica de inaplicabilidade dos óbices não
substitui o dever de impugnação efetiva, concreta e
fundamentada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, o que
atrai a preclusão da matéria e o não conhecimento do recurso.

6. A tentativa de rediscutir fatos e provas, por meio do recurso
especial, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, sendo inviável o
conhecimento do apelo por exigir reexame do acervo probatório
dos autos.

7. O agravo interno não trouxe fundamentos novos ou elementos
aptos a infirmar a decisão anterior, nem demonstrou
objetivamente a inaplicabilidade das súmulas citadas.

8. Em decorrência da inadmissibilidade do agravo interno, impõe-
se a majoração dos honorários advocatícios, conforme previsto
no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao agravo em
recurso especial interposto.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou (e-STJ fls. 632).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA50740309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:15
Código de Controle do Documento: f872db0d-7428-471e-a71b-22a97b3eb8ea

VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 615-617):
"Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por
COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA à decisão
que inadmitiu Recurso Especial interposto com fundamento no art.
105, III, da Constituição Federal.
É o relatório. Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
art. 1.022 do CPC, Súmula 83/STJ, Súmula 5/STJ e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 5/STJ e Súmula 7/STJ.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932. 1. No tocante à
admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c
o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada
quando houver expressa e específica disposição legal em sentido
contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível
ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art.
932. 2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
Documento eletrônico VDA50740309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:15
Código de Controle do Documento: f872db0d-7428-471e-a71b-22a97b3eb8ea

unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão. 3. A decomposição do provimento judicial
em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em
si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais. 4. Outrossim,
conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que
o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do
agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso
especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
CPC. 5. Embargos de divergência não providos. (EAR Esp 746.775
/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, D Je de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo
único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
não conheço do Agravo em Recurso Especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido
dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Publique-se.
Intimem-se."
Com efeito, a legislação processual estabelece, no art. 932, III e IV, do
Código de Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente recurso
inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator, monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ,
aprovada pela Corte Especial em
)
16/03/2016
Documento eletrônico VDA50740309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:15
Código de Controle do Documento: f872db0d-7428-471e-a71b-22a97b3eb8ea

Dada a sólida fundamentação que respalda a atuação do relator,
a redação do art. 1.021, §1o, do Código de Processo Civil é clara no sentido de
estabelecer que: "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada."
Há, assim, ônus imposto ao agravante que deseja ver reformada a
decisão que impugna, no sentido de que as razões por ele invocadas sejam
especificamente voltadas à integralidade dos fundamentos trazidos pela decisão
agravada e, ainda, que sejam aptas a desconstituir, de maneira contundente, os
argumentos que sustentaram a decisão atacada.
O não atendimento a tais requisitos importa, via de consequência, na
manutenção do que decidido monocraticamente com base na inadmissibilidade
manifesta ou na jurisprudência consolidada nesta Corte, conforme se extrai dos
seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
QUE AFASTOU A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL E MANTEVE
SUA EXPROPRIAÇÃO, BEM COMO INDEFERIU O PEDIDO DE
NOVA
AVALIAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Cumprimento de sentença em que foi proferida decisão afastando a
impenhorabilidade do imóvel e mantendo sua expropriação, bem como
indeferindo o pedido de nova avaliação.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7
do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.494.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
26/11/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CAPÍTULO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. LITISCONSÓRCIO
NECESSÁRIO.
PRECLUSÃO.
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
CESSAÇÃO
DOS
DESCONTOS.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO
DECENAL. DIVERSOS PRECEDENTES ESPECÍFICOS. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC INEXISTENTE. LEGITIMIDADE
Documento eletrônico VDA50740309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:15
Código de Controle do Documento: f872db0d-7428-471e-a71b-22a97b3eb8ea

PASSIVA DO RECORRENTE. REVISÃO. SUMULAS N. 7/STJ E 280
/STF.
1. No âmbito do agravo interno, a ausência de impugnação específica
de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da
matéria não impugnada, afastando-se a incidência da Súmula n. 182
/STJ (EREsp n. 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, DJe
).
17/11/2021
Preclusa, portanto, a tese de imprescindibilidade de formação de
litisconsórcio passivo.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.206.481/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
9/10/2024
Há, portanto, orientação clara e firme desta Terceira Turma no sentido
de que, ausente impugnação específica dos fundamentos presentes na decisão
agravada, ou inexistente apresentação de fundamentação robusta e suficiente à
desconstituição dos argumentos fáticos e jurídicos alvo da pretensão recursal, a
parte recorrente não logrará êxito em sua pretensão.
No presente recurso, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão agravada,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
9/12/2024
12/12/2024
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EDITAL. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA.
PREVISÃO NO EDITAL. DÍVIDAS CONDOMINAIS. OMISSÃO.
Documento eletrônico VDA50740309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:15
Código de Controle do Documento: f872db0d-7428-471e-a71b-22a97b3eb8ea

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALÍNEA C DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283
DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
2. A obscuridade que enseja aclaração é aquela que se materializa por
decisão ininteligível, que impede ou dificulta a compreensão ou seu
alcance.
3. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações
expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos
relevantes e necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos
que se mostrem cabíveis à prolação do julgado, ainda que,
relativamente às conclusões, não haja a concordância das partes.
4. Embora as cotas condominiais constituam obrigação propter rem, o
arrematante de imóvel em hasta pública não será responsável pelo
pagamento das dívidas condominiais pendentes se o edital for omisso
a respeito dos débitos anteriores à praça ou se nele não houver
informações relevantes sobre o débito condominial.
5. Rever a conclusão do tribunal a quo de que não teria ficado claro no
edital que as dívidas condominiais seriam de responsabilidade do
arrematante demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
6. Fica prejudicada a análise do recurso especial pela alínea c do
permissivo constitucional na hipótese em que, a respeito da matéria,
aplica-se o óbice da Súmula n. 7 do STJ ao exame da tese recursal
fundamentada na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição
Federal.
7. A não impugnação de fundamento apto a manter a conclusão do
decisum recorrido impede a apreciação do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 28 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
8. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.041.011/PR, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/4/2023
24/4/2023

AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
COBRANÇA
-
TAXAS
CONDOMINIAIS
EM
ATRASO
-
CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA - REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA
7/STJ
-
DETENTOR
DA
POSSE
DO
IMÓVEL
-
PREQUESTIONAMENTO - INEXISTÊNCIA - SÚMULAS 282 E 356
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RESPONSABILIDADE -
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
Documento eletrônico VDA50740309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:15
Código de Controle do Documento: f872db0d-7428-471e-a71b-22a97b3eb8ea

NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -
IMPROVIMENTO.
1.- A convicção a que chegou o Acórdão recorrido no tocante à
ausência de cerceamento de defesa decorreu da análise do conjunto
fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do
especial à luz da Súmula 7 desta Corte.
2.- A questão relativa à quem estava na posse do imóvel no período a
que se refere a ação de cobrança, não foi objeto de debate no
Acórdão recorrido, carecendo do necessário prequestionamento
viabilizador do Recurso Especial. Tampouco foram interpostos
Embargos de Declaração para sanar eventual omissão. Incidentes as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
3.- Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que o
legítimo proprietário de imóvel em condomínio responde pelas cotas
condominiais em atraso, por se tratar de obrigação propter rem.
Precedentes.
4.- Não houve a comprovação da divergência, conforme as exigências
contidas nos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255 do RISTJ, em
razão da ausência de similitude fática com os paradigmas
confrontados, nos quais o promitente-comprador responde pelo
pagamento das cotas condominiais relacionadas ao período em que
imitido na posse do imóvel; situação não reconhecida pelo Acórdão
recorrido no presente caso.
5.- A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos.
6.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.382.575/PR, relator Ministro Sidnei Beneti,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/9/2013
8/10/2013
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da
compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento
de que "a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no
acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
AREsp n. 1.742.678/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
8/6/2021
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte agravante, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Documento eletrônico VDA50740309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:15
Código de Controle do Documento: f872db0d-7428-471e-a71b-22a97b3eb8ea

Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas
contratuais." (AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ademais, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação da decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, embora o agravante aponte os
óbices levantados como pretexto ao não acolhimento das suas razões, limita-se a
tecer argumentação genérica quanto à sua não incidência.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo modo que
não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados
pela decisão que inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.634.826/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:15
Código de Controle do Documento: f872db0d-7428-471e-a71b-22a97b3eb8ea

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.855.949 / PR
Número Registro: 2025/0046055-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00093244420248160004 00124873220248160004 00472574620138160001 124873220248160004
472574620138160001 93244420248160004
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA
ADVOGADOS : ELIANE MAZZUCCO GIOPPO - PR031818
DANIEL BRENNEISEN MACIEL - PR040660
MÔNICA PIMENTEL DE SOUZA LOBO - PR035455
SAMIR BRAZ ABDALLA - PR031374
LADISMARA TEIXEIRA - PR034403
RAFAEL FERNANDO PORTELA - PR054780
BARBARA RIBEIRO VICENTE - PR034775
FÁBIO COCHMANSKI DO NASCIMENTO - PR052647
CLEVERSON TUOTO BENTHIEN - PR045001
RAPHAEL WOTKOSKI - PR062783
ISABEL CRISTINA BONETTI - PR066872
REGINALDO NOGUEIRA GUIMARÃES JUNIOR - PR044032
AGRAVADO
: CONJUNTO RESIDENCIAL MORADIAS CAIUA I COND XVI
ADVOGADOS : MANOEL ALEXANDRE SCHERNOSKI RIBAS - PR018400
MATHEUS BUCH DA SILVA - PR088929
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
Documento eletrônico VDA50973814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:59:57
Código de Controle do Documento: 406a813a-c8a1-4afd-9cd5-c90e245e601d

DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE CURITIBA
ADVOGADOS : ELIANE MAZZUCCO GIOPPO - PR031818
DANIEL BRENNEISEN MACIEL - PR040660
MÔNICA PIMENTEL DE SOUZA LOBO - PR035455
SAMIR BRAZ ABDALLA - PR031374
LADISMARA TEIXEIRA - PR034403
RAFAEL FERNANDO PORTELA - PR054780
BARBARA RIBEIRO VICENTE - PR034775
FÁBIO COCHMANSKI DO NASCIMENTO - PR052647
CLEVERSON TUOTO BENTHIEN - PR045001
RAPHAEL WOTKOSKI - PR062783
ISABEL CRISTINA BONETTI - PR066872
REGINALDO NOGUEIRA GUIMARÃES JUNIOR - PR044032
AGRAVADO
: CONJUNTO RESIDENCIAL MORADIAS CAIUA I COND XVI
ADVOGADOS : MANOEL ALEXANDRE SCHERNOSKI RIBAS - PR018400
MATHEUS BUCH DA SILVA - PR088929
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:59:57
Código de Controle do Documento: 406a813a-c8a1-4afd-9cd5-c90e245e601d